Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, nos autos de execução, que indeferiu a impugnação à penhora de motocicleta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão que rejeitou a impugnação à penhora do veículo automotor sob o fundamento da ausência de comprovação de que o bem seria necessário ou útil ao exercício profissional do executado, para fins de aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de bem móvel prevista no art. 833, V, do CPC depende da demonstração inequívoca da necessidade ou utilidade do bem ao exercício direto da profissão do devedor.
4. A alegação genérica de que a motocicleta seria usada como instrumento de trabalho, sem prova concreta do vínculo entre o bem e a atividade profissional exercida, não atende ao ônus probatório exigido.
5. A jurisprudência do TJDFT tem interpretado de forma restritiva a exceção de impenhorabilidade, exigindo prova robusta da vinculação entre o veículo e o exercício da profissão, aplicando-se apenas a casos em que o bem é indispensável ao desempenho funcional, como ocorre com taxistas ou motoristas profissionais.
6. No caso concreto, o agravante não logrou comprovar que a motocicleta, de alta cilindrada e elevado valor, é efetivamente utilizada como ferramenta essencial de trabalho.
7. A penhora foi realizada com observância dos princípios da execução (CPC, arts. 789 e 797), não se verificando ilegalidade ou abuso de poder na decisão que a manteve.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova cabal de que o bem móvel penhorado é necessário ou útil ao exercício direto da profissão do devedor.
2. A mera alegação de uso profissional do veículo não é suficiente para afastar a penhora quando ausente comprovação objetiva da função do bem na atividade laboral.
3. É legítima a penhora de motocicleta em execução de título extrajudicial quando não demonstrada sua essencialidade como instrumento de trabalho.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 797 e 833, V. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1960681, 0738678-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 28.01.2025, DJe 07.02.2025; TJDFT, Acórdão 1078166, 0712836-02.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 07.02.2018, DJe 06.03.2018; TJDFT, Acórdão 1327004, 0750278-94.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 17.03.2021, DJe 29.03.2021.